Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-55.2017.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000506-55.2017.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IONE GOMES LIMA e outros

Advogado(s)
:
PAULO JOSE DE MENEZES

APELADO: MUNICIPIO DE MACURURE

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, sob fundamento de que a multa imposta por descumprimento de decisão judicial no Mandado de Segurança n.º 0000079-03.2008.8.05.0157 foi posteriormente revogada e não há nos autos elementos que evidenciem ilicitude ou arbitrariedade. O embargante sustenta omissão quanto à revogação da multa e à análise dos pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar os pedidos de indenização formulados em virtude da imposição de multa judicial posteriormente revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, com apreciação expressa dos elementos fáticos e jurídicos dos autos, inclusive quanto à inexistência de ilicitude apta a justificar indenização.

A alegação de omissão quanto à revogação da multa e à análise dos pedidos de danos morais e materiais é afastada, uma vez que tais pontos foram devidamente enfrentados nos itens 4 a 8 do acórdão.

A simples discordância do embargante quanto à interpretação adotada pelo colegiado não caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração.

A jurisprudência do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando a motivação suficiente para a conclusão adotada.

O pedido de prequestionamento não exige manifestação expressa, sendo considerados incluídos no acórdão os pontos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Consideram-se incluídos no acórdão os pontos suscitados nos Embargos para fins de prequestionamento, mesmo quando rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.° 8000389-52.2019.8.05.0102, embargantes IONE GOMES LIMA e ADELANE GOMES DA SILVA e embargado MUNICÍPIO DE MACURURE/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

I/D